Tribunal: TJMT
Processo: 0004464-46.2003.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004464-46.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inviável a absolvição com fundamento na ausência de prova ou negativa de autoria, se o crime estiver demonstrado de forma induvidosa pelas palavras da vítima, corroborada pela confissão extrajudicial do acusado, assim como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão.

2. A negativa de autoria isolada, desacompanhada de qualquer prova capaz de fragilizar o édito condenatório, não é capaz de absolver o agente delituoso, porquanto em franco descompasso com o teor do que elucida o art. 156, do CPP.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa (Id. 215070243).

Inconformada, a defesa pretende a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para sustentar uma sentença condenatória, bem como em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, na forma do art. 386, V ou VII, do CPP (Id. 215070251).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 215070253).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 217585687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer sua absolvição quanto ao crime de roubo imputado na denúncia, ao argumento de que as provas colhidas não se mostram suficientes ao juízo condenatório.

No caso em apreço, o recurso
defensivo não merece provimento
.

Pretende a defesa a absolvição do crime de roubo, por insuficiência probatória.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial N° 2.635, que 09/08/98, por volta das 20:00 horas, na estrada que leva à Jaurú - MT, denunciado Cleibe foi preso em flagrante por policiais Rodoviários Federais após ter roubado duas motocicletas, conforme auto de apreensão às 11s. 17 do presente feito.

Após, o denunciado Raimundo também fora preso, em flagrante, quando tentava evadir-se em um ônibus. Já o denunciado Sinval foi preso posteriormente pois conseguiu fugir na ocasião da prisão dos outros denunciados.

Foram presos os denunciados em razão de terem subtraído, na data supra, duas motocicletas das vítimas Alcir Luiz da Silva e Joel Gonzaga Corrêa; utilizaram para tal subtração de uma arma de fogo.

Assim, abordaram a vítima Joel para pedirem ajuda quando surpreenderam-no com a arma de fogo obrigando a entregar a motocicleta CG - Titan, Honda. Ao depois, encontraram, com a vítima Alcir e utilizando-se, ainda, da mencionada arma de fogo também subtraíram a sua motocicleta e, não bastasse, agrediram-no fisicamente com tapas no rosto fazendo-o sangrar, tudo isto nas imediações da estrada que leva à Jaurú.

Ocorre, porém, que os policiais Rodoviários Federais localizaram os denunciados e saíram em perseguição, vindo a capturar o denunciado Cleibe que caiu da moto na fuga, capturando, em seguida o denunciado Raimundo que tentava evadir-se em um ônibus da viação Tansjaó, sendo que este denunciado, no momento de sua prisão, estava portando a mencionada arma de fogo utilizada nos assaltos sem qualquer registro ou autorização, revólver este que ora era utilizado por um dos denunciados ora por outro, vez que revezavam-se para a prática dos citados crimes.

Cumpre ressaltar, que o denunciado Sinval já havia furtado outra motocicleta da vítima Vanda Aparecida R. Magalhães, em 04/08/98, moto esta que foi utilizada pelos denunciados para efetuarem os outros assaltos.

Que, ainda, os denunciados confessaram toda a prática criminosa perante a autoridade policial que presidiu o mencionado inquérito policial, relatando, detalhadamente toda a execução delituosa.

Não bastasse, o denunciado Cleibe falsificou uma carteira de identidade que adquiriu de um comerciante, colocando a sua fotografia no local da fotografia de outra pessoa e utilizando-se desse documento falsificado para identificar-se à autoridade policial, conforme bem demonstra o documento falsificado acostado às fls. 44, bem como confessa o denunciado (...)” (Id.

215070222 – p. 176-178).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 215070222 – p. 180-190), boletim de ocorrência (Id. 215070222 – p. 209-210), auto de apreensão (Id. 215070222 – p. 195), auto de avaliação (Id. 215070222 – p. 197), relatório policial (Id. 215070222 – p. 234-235), além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS
declarou:

“(...) QUE, o interrogando conhece a pessoa de RAIMUNDO NONATO cerca de 30 dias, e através do "NONATO" passou a conhecer a pessoa conhecida por "FAFÃO"; QUE, a cerca de uma semana aproximadamente, ao encontrar com o "Nonato” r o “Fafão”, nesta cidade, convidou os mesmos para furtarem três motos e levarem para o país vizinho Bolívia para vender as mesmas. QUE conforme previamente combinado, então, o interrogando na semana p.p., não recordando a data, por volta das 19:00 horas, ao passar por uma dos ruas desta cidade, avistou um motocicleta Honda/CG 125 Titan, de cor cinza, estacionada defronte uma residência, e ao perceber que a mesma estava destravada, então cortou o fio da ignição e ligou a moto e furtara a mesma, dirigindo-se diretamente para o mato, existente nos fundos de uma cerâmica, próximo a Beira Rio, aonde deixaram a motocicleta escondida até conseguirem furtar outras duas motos para venderem na Bolívia; QUE na madrugada de sábado para domingo, resolveram pegarem referida moto e juntos deslocaram para o trevo do Jauru, aonde iriam roubar, outras duas motos, uma vez que não poderiam andar com a moto furtada nesta cidade. QUE, quando transitavam pela estrada de Jauru, viram um homem que transitava em uma moto Titan de cor azul, onde pararam o mesmo, com pretexto de pedir um pouco de gasolina, e quando o mesmo parou, então deram a voz de assalto ao mesmo, onde o "Nonato” que estava com o revolver, apontou a arma para a vítima e em seguida montaram nas duas motos e dirigiram-se até São Domingos, onde veio furar o pneu da moto azul; QUE, este fato ocorreu quando amanhecia o dia; QUE, devido ter furtado o pneu da moto, tão dirigiram-se até o Restaurante Buritama, onde compraram uma câmara de motocicleta e jantaram, em seguida foram até uma borracharia consertar o pneu da moto, e após isto, retornaram para a estrada de Jauru, isto já de noite, quando um rapaz que conduzia uma moto XR 200 de cor branca lhes alcançaram e perguntou se iria para Jauru, onda o interrogando respondeu que sim, em seguida o Nonato sacou do revólver o qual é de sua propriedade e deram voz de assalto ao referido rapaz, vindo roubar além da moto, o relógio e a bolsa, QUE, quando roubavam referido rapaz, passou pela estrada um veículo de cor branca, onde a vítima tentou se alarmar pedindo por socorro, onde o interrogando veio segurá-lo e tentou/ tapar a sua boca, desta forma, nega ter desferido um tapa em seu rosto. QUE, O interrogando pegou a XR 200 e o “Nonato” e o “Fafão” cada um numa das motos Titan, e quando saíram em direção a Jauru, chegou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde passaram a lhes perseguir, onde o interrogando conseguiu empreender fuga, mas que após alguns quilômetros o interrogando veio a abandonar a motocicleta XR 200, e se escondendo no mato; QUE, dali dirigiu-se até o local denominado "Adrianópolis”, onde na data de ontem, pegou carona com om caminhoneiro rumo a esta cidade, quando foram abordado pela Polícia Rodoviária Federal, onde o interrogando confessou ser um dos assaltantes de motocicleta que havia foragido. QUE, afirma o interrogando que somente furtara e roubara as três motocicleta já apreendidas. QUE, encontra-se arrependido. QUE nega que levaria as motos para vender na cidade de Quatro Marcos; QUE, nega também ser o proprietário da arma (revolver) apreendida” (Id. 215070222 – p. 220-222).

Em juízo, no entanto, o apelante modificou a versão dos fatos, afirmando:

“(...)
MP
: O senhor cometeu esse roubo?
Sinival
: Não senhor, eu não cometi roubo nenhum, entendeu? E eu estava no ônibus, viajando no ônibus, entendeu? Do lado de uma outra pessoa, assim, na poltrona. Aí a Federal na época parou o ônibus, entendeu? E dando um baculejo no ônibus ali, entendeu? Encontrou o rapaz armado que estava do meu lado. Eu não tinha arma, não tinha nada. Aí já levou ele como suspeito, levou eu também como suspeito, fui preso.
MP
: Não, porque aqui fala que o senhor empreendeu fuga. Depois é que o senhor teria sido preso.
Sinival
: Não, não. Fui preso dentro do ônibus viajando.
MP
: O senhor conhece essas pessoas?
Sinival:
Também não.
MP
: O Raimundo Nonato Costa Silva e o Cleibe?
Sinival
: Não conheço. Simplesmente a polícia rodoviária parou o ônibus e na poltrona que eu estava sentado, tinha um rapaz sentado do lado também, e ele estava amado, daí eu fiquei com o suspeito também. Levaram todo mundo preso, na época.
MP
: E por que tinha esse mandato de prisão, então, contra o senhor?
Sinival
: Aí que eu não sei, porque isso aí foi em 98. Esse mandato de prisão foi lançado agora em 2018.
MP
: Não é porque o senhor estava foragido?
Sinival
: Estava foragido de quê? Não estava foragido.
MP
: O processo não terminou até hoje, agora que o senhor está sendo interrogado. Por que o senhor não foi interrogado antes?
Sinival
: Então, soltaram eu na época...
MP
: Tem 20 anos, 21 anos.
Sinival
: Então eu fui preso e suspeito só na época.

Juiz: O senhor foi preso e foi solto?
Sinival
: Aham. (...) Eu nem fiquei preso na época. Fui embora. (...)
Defesa
: O senhor não conhecia esse rapaz?
Sinival
: Não.
Defesa
: Esse rapaz que sentou ao seu lado, você não conhecia?
Sinival
: Não, senhor. (...) Eu estava viajando no ônibus e essa pessoa estava amada na mesma portona. Do lado de mim, assim, do lado” (...) (Id. 215070233).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo, as demais provas obtidas apontam para a autoria delitiva do apelante, estando a tese defensiva dissociada do acervo probatório carreado aos autos.

Sabe-se que a confissão feita durante o inquérito policial possui valor probatório, desde que confirmada por outros elementos de prova, conforme o Enunciado n. 11, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

No mesmo sentido:

“(...)I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) III - Em relação à confissão cabe destacar
que a "retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório
" (AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (
grifos meus
).

Ademais, a confissão extrajudicial do réu está em consonância com os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, que, conforme observado, foram firmes e coerentes. Aliados às demais provas apresentadas nos autos, esses elementos demonstram de maneira clara que o apelante foi um dos autores dos delitos de roubo majorado descritos na denúncia.

Nesse contexto, quando ouvida em Juízo,
a vítima

Josiel Gonzaga Correa
confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial, declarando:

“(...) Que, na data dos fatos o depoente estava na direção de sua motocicleta 125 TITAN HONDA, cor azul, na estrada que liga Máquina Queimada a São Domingos. Que, em determinado momento avistou uma determinada motocicleta parada na beirada estrada e não viu ninguém por perto, mas quando se aproximou, viu que tinha uma pessoa abaixada atrás da moto quando o depoente com sua motocicleta chegou bem perto. Que, aquela pessoa deu sinal para que o depoente parasse, o que foi feito. Que, imediatamente, aquele pessoa chegou para o depoente e disse que era um assalto. Que, esta pessoa a depoente reconhece como o acusado cuja a foto consta às fls. 48, ou seja, Cleibe José de Souza ou Flávio Rabelo de Moura Que, logo em seguida saíram do mato mais dois homens, sendo que um portava uma arma de fogo, dizendo para o depoente não levantar a cabeça. Que, o depoente não conseguiu ver os rostos de tais pessoas, pois não levantou a cabeça, como determinado. Que, em seguida os três acusados amarraram as mãos do depoente e o colocaram no meio do mato. Que, os outros dois acusados eram morenos. Que, um dos acusados colocou a arma na cabeça do depoente e disse para o depoente perguntando se a moto era quitada ou se tinha alguma dívida. Que, no determinado momento os três acusados começaram a discutir se matariam ou não se matariam e deixariam o corpo do depoente no local. Que, em seguida o depoente ouviu o barulho da sua moto e da outra funcionando sendo que os acusados foram embora, tendo então o depoente pego uma carona e se dirigido até o posto telefônico na Máquina Queimada e ligaram avisando as policiais Militar, Rodoviária Federal e a Civil, sobre a ocorrência e, o depoente e seu cunhado se dirigiram até o batalhão da polícia militar e a polícia rodoviária locais para registrar a ocorrência. [...] Que, primeiramente quando o depoente parou a moto acusado Flávio disse que precisava de gasolina para o moto, mas logo em seguida anunciou que era um assalto. Que, os acusados em nenhum momento agrediram ou empurraram o depoente. Que, a moto estava em ótimo estado de conservação, pois eram semi-novas. Que, o depoente gastou cerca de R$ 100,00 (quatrocentos reais) para concertar a moto, pois ela sofreu uma queda durante a perseguição dos acusados” (Trecho extraído da sentença – Id. 215070243).

Analisando os autos, verifica-se que o acusado e seus comparsas, logo após cometerem o roubo contra a vítima Josiel, também roubaram
Alcir Luiz da Silva
que, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, afirmou na Delegacia de Polícia:

“QUE na data de ontem, 09.08.98, por volta das 20:30 horas, dirigia-se na sua motocicleta com destino a cidade de Jauru-MT, e que ao adentrar na estrada que da acesso a Jauru, avistou três elementos que ocupavam duas motocicletas Titan cor azul, sendo que o declarante pretendia ir com os mesmos para Jauru, uma vez que temia ir sozinho. QUE, veio alcançar referidos elementos que transitava sentido a Jauru, onde o declarante perguntou se estavam indo para referida cidade, onde disseram que sim e perguntaram ao declarante se também estavam indo para Jauru onde o declarante devido não conhecer os três elementos respondeu que estaria indo para uma fazenda nas proximidades; QUE, o declarante seguiu adiante com intuito de fazer o contorno rumo a esta cidade, mas que os três elementos lhe alcançou e o elemento de cor moreno, baixo, cabelos pretos e encaracolados, trajando calça jeans, butina camisa escura, que estava na garupa de uma das motos sacou de um revolver dizendo que tratava-se de um assalto; QUE, quando já estava rendido, o elemento que estava com o revolver, passou a arma para o elemento que posteriormente soube trata-se de RAIMUNDO NONATO, o qual ficou com a arma direcionada para o declarante, enquanto o elemento moreno passou a roubar o relógio, a bolsa o seu celular e ainda veio lhe agredir, desferindo-lhe um tapa (...)”(Trecho extraído da sentença – Id. 215070243).

Em juízo, a testemunha
Elias Rodrigues Sales
, Policial Rodoviário Federal, narrou:

“Que, naquele dia o depoente estava de serviço no Posto da Polícia Rodoviária Federal nesta cidade em companhia de seu colega de serviço Valdomiro e Lira, quando compareceu a vítima que não se lembra o nome dizendo que na entrada de São Domingos foi assaltada, pois uma moto que estava parada junto a duas pessoas, sendo que essas pessoas solicitaram ajuda e que quando a vítima parou com sua moto HONDA TITAN 125, os dois homens amarraram a vítima no mato e levaram sua motocicleta. Que, a vítima disse que os dois homens o que não se recorda o depoente se tinha mais um outro, ameaçaram a vítima com uma arma de fogo, subtraindo a motocicleta da vítima. Que, após a narrativa da vítima o depoente e sues companheiros de trabalhos PRFs, Valdomiro e Lira dirigiram em encontrar os praticantes do assalto, não logrando êxito até o inicio da noite, momento em que, no posto da polícia rodoviária, o policial Valdomiro, atendeu um telefonema anônimo, que relatava a existência de uma motocicleta com o pneu furado com três pessoas tentando conduzi-la a uma borracharia. Que, o depoente e seus companheiros achando tal fato estranho foram verificar e, no trevo de acesso a cidade de Jauru, encontraram um veículo que por ali transitava, sendo que o condutor do veículo informou que haviam três pessoas em volta de uma outra na beira da estrada, sendo que existiam algumas motos paradas. Que, chegando o depoente e os outros policiais no local, lograram em encontrar os acusados, que empreenderam fuga com as motocicletas. Que, o depoente e os policiais saíram - em perseguiram as três motocicletas e que em determinado momento duas vieram a colidir, então sido realizada a prisão da apenas um dos acusados. Que, cerca de 500 metros antes haviam encontrado a Seguida vítima que teria relatado Ter sua moto subtraído naquele momento, iniciando então a perseguição já relatada pelo depoente. Que, a Segunda vítima disse que havia levado um tapa na cara de um dos acusados, mas relata o depoente que não havia sangramento ou qualquer marca no corpo da Segunda vítima. Que, “o acusado que foi apreendido pelo depoente e seus companheiros, não estava portando arma de fogo” (Trecho extraído da sentença – Id. 215070243).

A testemunha
Reinam Araújo Ramos
, policial rodoviário federal envolvido nas investigações, informou que não se encontrava de serviço na data dos fatos, porém foi solicitada sua presença como reforço, pois seus colegas Sales, Valdomiro e Lira haviam efetuado a prisão de um elemento, por roubo de uma motocicleta. Afirmou que no dia seguinte prenderam outro acusado que tentava descer de um caminhão que teria pego carona e que o outro acusado, o apelante, no caso, foi preso dentro de um ônibus portando uma arma de fogo.

Necessário salientar que embora as testemunhas consistam nos policiais rodoviários federais que realizaram as investigações que culminaram na prisão do apelante, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203, do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente ao réu a transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe
que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Observa-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases da persecução penal, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais, intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria deste país há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Destarte, não havendo violação ao art. 155 do CPP, pois foram apresentados, no caso dos autos, outros elementos informativos e probatórios, ratificados em Juízo, para sustentarem a condenação do ora agravante, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao precedente citado, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. (...)” (AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Ademais, verifica-se que a defesa sequer trouxe elementos probatórios aptos a subsidiar a negativa de autoria do apelante, que tentou eximir-se da responsabilidade criminal, alegando que nem ao menos conhecia a pessoa que estava sentada ao seu lado no ônibus, tendo sido incluído na prática criminosa por engano. No entanto, tal alegação foi considerada apenas uma tentativa de autodefesa, pois suas declarações estavam dissociadas das demais provas nos autos.

Nesse ponto, ressalta-se que o art. 156, do Código de Processo Penal, determina que a prova da alegação incumbirá a quem as fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (CPP, art. 189), o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, considerando que o conjunto probatório é robusto e consistente, demonstrando claramente que o recorrente cometeu o crime em questão, a condenação é justificável, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existem dúvidas a respeito dos fatos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sinival Magno Rodrigues Bastos
, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024